Tribunal: TJDFT
Processo: 0720803-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720803-59.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DA VILA SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP AGRAVADO: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Da Vila Serviços Médicos Ltda. EPP contra decisão proferida pelo Juiz Clodair Edenilson Borin, em exercício na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada contra Hospital Bom Samaritano S.S. Ltda., declarou ineficaz a cláusula de eleição de foro inserida no contrato formado entre as partes e determinou a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu, qual seja, Artur Nogueira/SP (IDs 91993423 e 93446831 do processo n. 0716277-46.2021.8.07.0001). Em suas razões recursais (ID 26840878), sustenta, primeiramente, ser cabível a interposição do agravo de instrumento contra a decisão que declina a competência para processar e julgar a causa, apesar de ser hipótese não prevista expressamente no rol do art. 1.015 do CPC. Alega que seus sócios residem e possuem domicílio em Brasília e, além disso, a ré, ora agravada, possui filial no domicílio eleito, motivo pelo qual a eleição do foro não teria ocorrido de maneira aleatória. Defende ser prescindível a apresentação de fundamentação para a escolha do foro pelas partes, já que a cláusula contratual é regida pelas normas de direito privado. Aduz que a eleição do foro não dificulta o exercício do direito de defesa, pois todos os atos processuais serão exclusivamente praticados por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de obstar o declínio dos autos a outro juízo. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja considerada eficaz a cláusula de eleição de foro estipulada pelas partes, e, consequentemente, determinar o prosseguimento do feito no Juízo a quo. Preparo recolhido (ID 26840886). Em razão da prevenção verificada em relação ao agravo de instrumento n. 0709983-78.2021.8.07.0000, os autos vieram a esta Relatoria (ID 26845913). É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, cumpre destacar que, embora não esteja incluída expressamente no rol do art. 1.015 do CPC, a decisão declinatória da competência pode ser objeto de agravo de instrumento, por interpretação analógica ou extensiva do inciso III do referido dispositivo legal, conforme precedente da Quarta Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.679.909/RS, de Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão. Por oportuno, transcreve-se a ementa do julgado: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. [...] 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido. (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018) Além disso, registre-se que, em 5/12/2018, a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. O caso do presente recurso, assim como o dos citados Recursos Especiais, relaciona-se à definição de competência para processar e julgar a causa, questão que deve ser analisada neste momento processual. Caso contrário, correr-se-ia o risco de o feito tramitar perante determinado Juízo por longo período para, somente então, em futuro julgamento de apelação ou de Recurso Especial, reconhecer a incompetência territorial, determinando-se o encaminhamento dos autos ao Juízo competente, com significativo desperdício de atividade jurisdicional. Aparada essa aresta, conheço do agravo de instrumento e passo à apreciação do pedido liminar formulado na peça recursal. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. A propósito, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. O art. 781, inciso I, do Código de Processo Civil prevê que a execução fundada em título extrajudicial poderá ser proposta no foro do domicílio do executado, de eleição constante do título, ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos. Logo, na ótica da legislação processual civil, evidente tratar-se de regra de competência relativa, conjuntura que, em princípio, atrairia a incidência do enunciado sumular n. 33 do STJ[1]. Por sua vez, o art. 63 do CPC dispõe a respeito da modificação da competência por meio de eleição do foro onde será proposta ação judicial, in verbis: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. Assim, de acordo com uma interpretação sistemática do diploma processual civil, a determinação de declínio da competência, de ofício, será possível quando verificar-se, de plano, a abusividade da cláusula de eleição do foro e, naturalmente, o efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do réu, em razão de especial dificuldade de acesso à justiça ou no caso de hipossuficiência. Da análise inicial dos presentes autos e do feito de origem, observa-se que a cláusula décima oitava do contrato entabulado entre as partes elegeu a Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para solucionar eventuais discussões acerca da relação contratual, excluindo-se qualquer outro foro (ID 91894021, p. 7 – autos de origem). Importante anotar que o objeto do pacto é a prestação de serviços na área da saúde pela contratada aos beneficiários do plano de saúde operado pela contratante, conforme se verifica da cláusula primeira do instrumento contratual (ID 91894021, p. 1 – autos de origem). Neste juízo de cognição sumária, os elementos probatórios dos autos não permitem afirmar que o contrato celebrado é de adesão, tampouco que qualquer das partes, pessoas jurídicas de direito privado, encontra-se em situação de vulnerabilidade a ponto de justificar a presunção de que as disposições contratuais não foram fixadas de forma livre, de acordo com a autonomia da vontade. Assim, à primeira vista, verifica-se existir probabilidade de provimento do recurso. Vale ressaltar, por fim, que a decisão agravada não condicionou a remessa dos autos ao juízo reputado competente à ocorrência da preclusão da matéria tratada naquele pronunciamento judicial. Por isso, vislumbra-se, por cautela e para evitar tumulto processual, ser necessário determinar a suspensão dos seus efeitos até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento, especialmente se for considerado que a parte ré, ora agravada, ainda não se manifestou no processo de origem e eventual apresentação de contraminuta ao recurso poderá esclarecer a existência de possíveis dificuldades para sua ampla defesa e, ainda, as questões que, de fato, justificaram a escolha do foro para processar e julgar a controvérsia. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito recursal, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo pleiteado para obstar, até o julgamento do mérito do recurso, a remessa dos autos ao juízo reputado competente para processar e julgar a demanda. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Súmula n. 33. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.